Tribunal: CARF
Processo: 13896.901251/2008-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.901251/2008-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.956 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
PANCROM INDUSTRIA GRAFICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
PEDIDO DE RESSARCIMENTO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
ÔNUS DA PROVA DO REQUERENTE. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
INDEFERIMENTO.
Tratando-se de pedido de ressarcimento do IPI o ônus de provar a existência dos
créditos é do requerente, conforme artigo 333 do Código de Processo Civil,
aplicável ao processo administrativo fiscal. A falta de comprovação do direito
alegado acarreta o indeferimento do pedido formulado.
Recurso Voluntário Negado
Direito Creditório Não Reconhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira, Marcos
Roberto da Silva (Suplente Convocado) e Ari Vendramini
Relatório
1.

Tratam os presentes autos de PER – Pedido de Ressarcimento Eletrônico, de
créditos básicos de IPI, com fulcro no artigo 11 da Lei no 9.779/1999, e de Declaração de
Compensação de no 25003.71041.190504.1.7.01-0660.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.901251/2008-83
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.956 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.901251/2008-83

2.

O PER foi indeferido e a compensação não homologada, pelo Despacho Decisório
Eletrônico no de Rastreamento 808267925, constante ás fls. 03 dos autos digitais, sob o
fundamento de que o valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado em razão de que
houve constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado,
por ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos em procedimento fiscal.

3.

Adoto o relatório constante do Acórdão no 11-049.271, exarado pela 2a Turma da
DRJ/RECIFE, por bem descrever os fatos :

Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra Despacho Decisório emitido
em 24/11/2008, que indeferiu totalmente Pedido de Ressarcimento do IPI, não
homologando as compensações respectivas.
Conforme o Termo de Constatação e Encerramento do Procedimento Fiscal,
datado de 18/09/2008 e cientificado a advogado preposto do contribuinte na
mesma data (fl. 82), a empresa não foi localizada no seu endereço cadastral
quando do início da ação fiscal
e, por isso, a ciência desse início foi feita mediante o Edital de Intimação n° 74,
de 24 de julho de 2008
Na continuação, o referido Termo informa:
Regularmente intimado a apresentar documentos comprobatórios dos créditos
de IPI declarados nas PER/DCOMP abaixo destacadas (referentes ao período
de apuração de outubro de 2003 a setembro de 2004), o contribuinte não
atendeu à intimação fiscal.

No PER/DCOMP – vlr total do crédito – vlr total do débito – período apuração
38111.95516.150104.1.3.01-1790 R$ 216.629,60 R$ 78.256,05 4° trim/2003
25003.71041.190504.1.7.01-0660 R$ 142.237,85 R$ 119.046,37 1° trim/2004
26264.04498.290704.1.3.01-6550 R$ 110.571,55 R$ 95.224,16 2° trim/2004
26613.75032.281004.1.3.01-5454 R$ 102.972,25 R$ 84.879,20 3° trim/2004
Diante do não atendimento e, portanto, da impossibilidade de análise dos
créditos declarados, os mesmos foram glosados. A ciência da glosa de tais
créditos, bem como dos valores devidos pelo contribuinte, ocorrerá através de
Despacho Decisório, emitido pelo titular da DRF - Barueri.
Encerramos, nesta data, a ação fiscal levada a efeito no sujeito passivo acima
identificado, referente à verificação de créditos de IPI no período de Outubro de
2003 a Setembro de 2004.

Na Manifestação de Inconformidade, apresentada tempestivamente em
23/12/2008, o contribuinte alega preliminarmente que:

1) até 18/09/2008 a empresa se encontrava com domicílio tributário na Alameda
América, no 973 - Bairro Tamboré - Município de Santana de Parnaíba - São
Paulo - CEP. 06543-315, local esse onde mantinha um canteiro de obras para
futura edificação de um novo prédio industrial que abrigaria e centralizaria todas
suas atividades industriais;
2) para poder ser incluída no programa de incentivos fiscais assinado junto à
Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, por meio do qual a Recorrente
faria jus à isenção de impostos e taxas municipais que incidiriam sobre o imóvel
e construção da nova fábrica, transferiu para aquele endereço a sua inscrição de
estabelecimento matriz (0001), não exercendo todavia, qualquer atividade
comercial ou industrial naquele local, até que fossem concluídas as obras
projetadas;
3) em agosto/2008 a 8a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Barueri, à qual
estava subordinada a Recorrente àquela época, tentou entregar intimação com
vistas à análise fiscal da compensação de débitos declarada em diversos
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.956 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.901251/2008-83

Per/Dcomp, não tendo, todavia, logrado êxito nesse intento na medida em que no
local só constava um canteiro de obras;
4) não obstante dispusesse a DRFB-Barueri de endereço, nome, telefone e e-mail
dos representantes legais da Recorrente (refere-se à sua resposta ao Ofício
Circular de programa de acompanhamento econômico-tributário diferenciado,
protocolado em 08/04/2008 na DRFB em Barueri) e a empresa funcionasse
noutro endereço há mais de 60 (sessenta) anos, na capital de São Paulo,
encontrando-se em dia com todas as suas obrigações fiscais (considera havia
outros meios para o Sr. Agente notificá-la noutro endereço), o agente fiscal se
limitou a publicar no mural da RFB-Barueri, em 04/09/2008, Edital de no 86,
informando que tentara localizar o contribuinte ou seus representantes legais mas
que os mesmos se encontravam em local incerto e ignorado, e que portanto
estava dando ciência por aquela via do Termo Encerramento do Procedimento
Fiscal n° 0812800/0037/2008;
5) paralelamente o agente fiscal, por outra via, notificou os representantes legais
da Recorrente, na pessoa de seus sócios, a comparecerem à RFB-Barueri para
esclarecerem por que no endereço do CNPJ 001 não existia uma fábrica ou
prédio;
6) os representantes legais da Recorrente, ao tomarem ciência da notificação,
prontamente compareceram na RFB-Barueri , quando explicaram que no local
iria ser construída futuramente sua nova fábrica e que a sede social e a inscrição
CNPJ 0001 fora transferida para aquele local por solicitação da Prefeitura
Municipal de Santana de Parnaíba, visando usufruir do programa de incentivos
fiscais do Município;
7) após esses esclarecimentos a Recorrente foi intimada a mudar o endereço
cadastral do CNPJ 0001, desta feita para um novo local onde existisse um prédio,
casa ou que quer que fosse, e onde algum representante da empresa pudesse
receber intimações e atender à fiscalização;
8) como não existisse alternativa, a Recorrente elaborou nova alteração de
contrato social e procedeu a mudança de sua sede social novamente para o
Município de São Paulo, desta feita em prédio de sua propriedade na rua Otto de
Alencar, n° 315 - 2° andar, Sala 01, Bairro do Cambuci, São Paulo, consoante se
comprova pelo seu atual registro cadastral;
9) nessa mesma ocasião tomou ciência do edital publicado no mural da RFB-
Barueri, e do encerramento do procedimento fiscal aberto para análise dos
pedidos de compensação apresentados via PER/DCOMP, ocasião em que se
prontificou a apresentar ao agente fiscal todos os documentos necessários para
que o mesmo pudesse levar a cabo os seus trabalhos de fiscalização;
10) todavia, para sua surpresa foi informada pelo agente fiscal que já havia
encerrado seus trabalhos, sem nada verificar, e que agora só restava à empresa
aguardar a intimação do Despacho Decisório e apresentar toda a documentação
que justificasse a origem dos créditos via Manifestação de Inconformidade à
DRJ;
11) caso tivesse havido, por parte da DRF-Barueri e do agente fiscal, o mínimo
de compreensão e boa vontade para com o contribuinte no trato do assunto, a
situação poderia ter sido facilmente contornada na medida em que a Recorrente
já havia oficiado em Abril de 2008 à RFB o endereço e pessoas responsáveis
para contato; e
12) para se evitar que Recorrente se veja diante de flagrante desrespeito aos
princípios constitucionais do direito à ampla defesa e ao contraditório, apresentar
e submeter à análise dessa Delegacia de Julgamento todas as notas fiscais de
fornecedores que foram arroladas no anexo da PER/DCOMP, bem como do livro
RAIPI, Modelo 8, os quais deixaram de ser analisados pelo agente fiscal, e que
comprovam à saciedade a origem e regularidade dos créditos utilizados para
compensação em questão.
No mérito, defende o direito aos créditos, decorrentes de aquisições de matérias-
primas, materiais intermediários e de embalagem utilizados na fabricação de
produtos saídos do estabelecimento industrial com isenção, imunes ou tributados
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.956 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.901251/2008-83

com alíquota zero, tudo conforme o princípio constitucional da não-
cumulatividade que rege o IPI, o art. 11 da Lei no 9.779, de 1999, e outros
dispositivos legais que menciona, dos quais transcreve os arts. 14 e 21 da IN
SRF no 210, de 2002.
Requer que, após analisar esta Manifestação de Inconformidade e todos os
documentos a ela anexados, a DRJ julgue totalmente improcedente o Despacho
Decisório e referende os créditos.
No final da Manifestação de Inconformidade o contribuinte informa os
documentos anexados, a saber:
1. Manifestação de Inconformidade
2. Cópia do contrato Social consolidado;
3. Cópia do Despacho Decisório;
4. Cópia do termo de Constatação e Encerramento do Processo Fiscal;
5. Cópia resposta oficio DRFB em 05/04/2008;
6. Cópia de resposta a Termo de Constatação e Reintimação Fiscal;
7. Cópia do PerdComp — 4° Trimestre/2003;
8. Cópia do RAIPI - Mod. 8 - com Lançamentos do 4° Trim/2003, e onde
aparecem os lançamentos de estornos dos créditos compensados;
9. Relação dos produtos produzidos pelo contribuinte;
10. Cópia de Termos de Abertura/Encerramento — Registro de Entradas —
Mod. 1
11. Cópia de Termos de Abertura/Encerramento — Registro de Saídas — Mod. 2
12.Cópia de Termos de Abertura/Encerramento — Livro Diário
13. Cópia do livro Razão;
14.CD com cópia de arquivos magnéticos dos Livros Registro de Entradas (Mod
1) e Saídas (Mod. 2) Exercícios 2003 / 2004 e dos livros Diários dos exercícios
2003 / 2004.
15. Cópia de todas notas que foram relacionadas no PerdComp;
É o relatório.

4.

A DRJ/RECIFE, apreciando as razões de defesa apresentadas, assim ementou seu
Acórdão :
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. INTIMAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE
PROVAS. INDEFERIMENTO.
Tratando-se de pedido de ressarcimento do IPI o ônus de provar a existência dos
créditos é do contribuinte, pelo que se mantém indeferimento integral quando
este, intimado regularmente mediante edital, não apresentou os documentos
solicitados pela autoridade fiscal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

5.

Inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, dirigido a este
CARF, alegando, em apertada síntese :

I – DOS FATOS
Como podemos aferir dos autos, trata-se de pedido de ressarcimento de IPI
referente ao 1o trimestre de 2004, onde a Recorrente solicitou direito creditório
no total original de R$ 142.237,85.
Com base no comprovado e indiscutível direito creditório, a Recorrente
compensou
(R$
119.046,37),
através
do
PER/DCOMP
n.°
25003.71041.190504.1.7.01-0660, transmitido no dia 19/05/2004, com débitos
de COFINS (R$ 71.356,07) e PIS (R$ 47.690,30), ambos referentes ao fato
gerador março de 2004.
- Por sua vez, a fiscalização enviou termo de início de procedimento fiscal para
análise dos créditos em debate, mais especificamente no dia 10/07/2008, porém,
Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.956 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.901251/2008-83

a intimação voltou dos correios sem que a Recorrente fosse regularmente
intimada.
- Daí por diante, houve um enxurrada de equívocos tendo em vista que, apesar de
a Recorrente ter alterado o endereço de seu estabelecimento matriz (CNPJ 000l-
04), .para a Alameda América n° 973 no polo empresarial Tamboré, ,Município
de Santana dg Parnaíba, Estado de São Paulo, isto para poder usufruir dos
benefícios fiscais relativos a aprovação dos projetos de construção, redução de
taxas, e impostos para a implantação de uma nova fábrica com 25.000 mts2 de
área construída, as suas atividades fabris e todo o seu parque gráfico continuava
a ,operar regularmente, e sem solução de continuidade,: na Rua dos Alpes n°
381; Báirro do Cambucí, São Paulo, Capital, Cep. 01520-030,'quando recebeu da
RFB o CNPJ filial 0008-72 e onde atuava com toda a sua força de trabalho:
- Inconformada com o indeferimento das compensações, tendo em vista que não
foi regularmente intimada, a Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade, onde também não teve melhor sorte.
- Diferentemente do, alegado no v. acórdão recorrido, a Recorrente se
desincumbiu do ônus de comprovar seu direito creditório, só não teve seu pleito
analisado pela Colenda 2a Turma de Julgamento da DRJ/REC, em total
preterição do consagrado direito à ampla defesa e contraditório, em virtude da
incorreta premissa de que a Recorrente, após ter sido intimada, não apresentou os
documentos necessários para comprovação do direito creditório aqui pleiteado,
conforme restará comprovado mais adiante.

-II – PRELIMINARMENTE
- 11.1 - INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO REGULAR E INVERÍDICA
AFIRMAÇÃO
DE
SUPOSTA
RECURSA
EM
APRESENTAR
OS
DOCUMENTOS PARA ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO

11.2 — TOTAL NULIDADE DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO, TENDO EM
VISTA FLAGRANTE OFENSA AO DIREITO A AMPLA DEFESA E
CONTRADITÓRIO

11.3
—POSSIBILIDADE
DE
REVER
ATO
ILEGAL
INDEPENDENTEMENTE DO CONHECIMENTO DO RECURSO

III - DO' MÉRITO
III.1 - COMPROVAÇÃO DO DIREITO AO CRÉDITO

IV — POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA

V- DO PEDIDO
Diante de todo , q, exposto, regue que o presente seja julgado TOTALMENTE
PROCEDENTE para:
i) acolher as preliminares suscitadas e, consequentemente, anular v. acórdão
recorrido, retornado os autos para primeira instância, onde deverão ser julgadas
as questões de mérito e analisados os documentos carreados;
ii) na remota, possibilidade de que as preliminares suscitadas sejam
rejeitadas/superadas, que as compensações sejam homologadas na integralidade,
na forma das questões de mérito demonstradas, tendo em vista cabal
comprovação do direito creditório;
iii) alternativamente, caso os nobres julgadores não estejam convencidos que os
documentos carreados aos autos não são suficientes para comprovação do direito
creditório pleiteado, determine a conversão do julgamento em diligência.

6.

É o relatório.
Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.956 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.901251/2008-83

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
7.

O recurso é tempestivo, se reveste das demais formalidades legais de
admissibilidade, portanto dele conheço.
8.

Há que se destacar que a presente lide versa sobre situação fática, e não de
direito, pois que este nem analisado foi, tanto pela Autoridade Fiscal como pelo Julgador da
DRJ/RECIFE.
9.

O que se verifica nos presentes autos é a discussão acerca da falta de
atendimento, pela recorrente, á intimação efetuada pela Autoridade Fiscal e a alegação da
recorrente de que a Autoridade Fiscal não demonstrou boa vontade ao exercer sua função
fiscalizadora.
10.

O Ilustre Julgador da DRJ/RECIFE, Emanuel Carlos Dantas de Assis, bem
tratou da questão, por tal razão, adoto seus dizeres como razões de decidir :
Ao deixar de apresentar os documentos solicitados pela Auditora-Fiscal o
contribuinte impediu fossem analisados os créditos do IPI declarados nos
Pedidos de Ressarcimento. Daí o indeferimento na totalidade, que deve ser
mantido porque descabe a este colegiado a análise que necessariamente devia ter
sido feita por aquela autoridade.
Uma leitura atenta dos autos permite verificar o que ponho na sequência a seguir,
sendo que durante todo o tempo a fiscalização considerou o domicílio da
PANCROM INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA que constava do cadastro da RFB e
não tinha sido alterado até 03/10/2008, quando emitida a tela do sistema CNPJ
com cópia de fl. 173 (refiro-me ao processo no 13896.901253/2008-72, ao qual
também se referem todas as demais folhas citadas neste voto, como já dito), onde
aparece o seguinte endereço: AL. América, 973, TAMBORE - SANTANA DE
PARNAIBA/SP, CEP 06543-315. alterar FLS EM CADA PROCESSO.
Em 10/07/2008 foi lavrado o Termo de Início do Procedimento Fiscal (fls.
147/150), enviado via Correios ao endereço acima, dando conta de que os
documentos solicitados se destinavam à análise "Pedidos de Ressarcimento de
Créditos do IPI/Declarações de Compensação relativos ao 4o Trimestre de 2003 e
1o ao 3o Trimestres de 2004".
Em 16/07/2008 foi lavrado o Termo de Constatação Fiscal de fl. 154, onde a
Auditora-Fiscal informa:

Em 10/07/2008, foi lavrado Termo de Inicio do Procedimento Fiscal,
postado nos Correios em 11/07/2008.
No dia 15/07/2008, o envelope em que consta tal Termo Fiscal foi
devolvido ao SEFIS/DRF/BRE sem indicação de motivos. No histórico
dos Correios, aparecem duas tentativas de entrega.
A fim de esclarecer o motivo da devolução, tentamos a ciência pessoal no
endereço cadastral do contribuinte, à Alameda América, 973 - Tamboré -
Santana de Paranaíba/SP.
A Alameda América está localizada na NOVA ÁREA INDUSTRIAL
TAMBORÉ.
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.956 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.901251/2008-83

Na altura em que está cadastrado o endereço do contribuinte, encontra-
se um terreno cercado, sem muros ou vias pavimentadas. Não foi
encontrada nenhuma construção.
0 n° 973 está grafado em uma caixa de correios (onde se 16: "Cartas"),
conforme atestam as fotos anexas go presente Termo.
Diante do exposto, constatamos que o contribuinte não exerce atividades
em seu endereço cadastral.

Não sendo possível entregar o Termo de Início no endereço cadastral da
empresa, a intimação foi feita mediante o Edital no 74, de 29 de julho de 2008 (fl.
153).
Em 19/08/2008 foram expedidos Termos de Intimação Fiscal às duas pessoas
jurídicas sócias da empresa (H. VILLELA EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES
LTDA
e
HOM.
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES LTDA) e ao seu representante, o Sr. Homero Villela de
Andrade, dando conta de que o contribuinte PANCROM "não foi localizado no
endereço em que está cadastrado perante a Receita Federal do Brasil (CNPJ)".
Esses três Termos foram entregues pelos Correios (fls. 157/162) nos domicílios
respectivos, entre 01/09/2008 e 02/09/2008.
O encerramento do procedimento fiscal foi comunicado à empresa por meio do
Edital no 86, de 04/09/2008 (fl. 163).
Em 09/09/2008 o diretor e representante da empresa, Sr. Homero Villela de
Andrade, foi cientificado pessoalmente do Termo de Constatação e Reintimação
Fiscal de fls. 197/198, que contém o seguinte:
Não localizada a empresa PANCROM INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. No
endereço em que está cadastrada perante a Receita Federal do Brasil (CNPJ),
seus sócios e representantes legais foram intimados a regularizar a situação
cadastral da empresa perante a RFB.
A fim de esclarecer a irregularidade cadastral da empresa, o sócio do
contribuinte, através de seu representante, Sr. Homero Villela de Andrade,
compareceu a
esta
DRF/BRE,
trazendo diversos
demonstrativos
do
funcionamento da empresa, embora em outro endereço. Esclareceu que
cadastrou a empresa naquele endereço por ter planos de futuramente construir
um estabelecimento no local, bem como para atender a exigências municipais.
Recebemos tais documentos, sujeitos a posterior análise.
De acordo com art. 904 e 927 do Decreto 3.000/1999, bem como artigos 81 e 82
da Lei 9.430/1996 e IN 748/2007, REINTIMAMOS o contribuinte acima
identificado, SÓCIO e REPRESENTANTE LEGAL do contribuinte PANCROM
INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA., a regularizar a situação cadastral da empresa
perante a RFB.
Prazo: 15 (quinze) dias
Em 18/09/2008 dois advogados, na condição de prepostos da empresa, foram
cientificados pessoalmente do Termo de Constatação e Encerramento do
Procedimento Fiscal (fls. 165/166) já transcrito no relatório.
Em 22/09/2008 é protocolado na DRF em Barueri o requerimento de fl. 196,
firmado pelo Sr. Homero Villela de Andrade na condição de administrador da
pessoa jurídica H. VILLELA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA, controladora da PANCROM, onde informa, visando completar
documentos e esclarecimentos já apresentados à RFB, estar juntando "cópia
autenticada da 42a Alteração de Contrato Social de 12/09/2008, devidamente
registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo, a qual altera o endereço
de sua sede social da Alameda América, no 973 — Bairro Tamboré - Santana de
Parnaíba, Estado de São Paulo, para o prédio da Rua Otto de Alencar, n° 315 - 2°
andar, Sala 01, Bairro do Cambuci, São Paulo - SP. CEP. 01517-000, endereço
para o qual requer sejam enviados todos os ofícios, intimações e
correspondências à ela correspondentes."
Em 03/10/2009 a Auditora-Fiscal lavrou o Termo de Verificação Fiscal de fls.
167/171, onde resumiu todo o procedimento e informou que a empresa havia
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.956 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.901251/2008-83

enviado à SEFIS/DRF/BRE a sua 42a alteração contratual "em que consta novo
endereço de sede social, estabelecendo ainda que em tal local 'não exercerá
qualquer atividade industrial, comercial ou de serviços'", e que "Até a presente
data, entretanto, não consta nos sistema RFB a alteração cadastral do
contribuinte." Como prova de que o endereço ainda não havia sido alterado no
cadastro da RFB, a Auditora-Fiscal anexou a este último Termo a tela do sistema
CNPJ emitida em 03/10/2009 (fl. 173), com o endereço em Santana de Parnaíba-
SP.
Na Manifestação de Inconformidade é alegado que faltou, por parte da Auditora-
Fiscal, "o mínimo de compreensão e boa vontade para com o contribuinte", que
"em momento algum se furtara de apresentar documentos ou prestar quaisquer
informações que lhe fossem solicitadas, tendo havido apenas desencontro de
endereços", e que "já havia oficiado em Abril de 2008 à R.F.B. o endereço e
pessoas responsáveis para contato". Refere-se a correspondência protocolizada
em 08/04/2008 na DRF em Barueri, assinada pelo Sr. Homero Villela de
Andrade na condição de diretor da PANCROM, na qual responde ao citado
Ofício Circular/GAB/DRF/BRE no 002, de datado de 04/03/2008, endereçado
exatamente a Santana de Parnaíba (tal como assentado no cadastro da RFB).
O referido Ofício Circular/GAB/DRF/BRE no 002 foi enviado em reiteração ao
Oficio Circular/GAB/DRF/BRE no 001, datado de 22/01/08, e nele a Receita
Federal solicitou à empresa informar, no prazo de cinco dias, dados da pessoa
responsável e de um substituto eventual para prestar informações que pudessem
ser solicitadas em face do acompanhamento mensal ao qual a pessoa jurídica
estava submetida. A resposta, por meio da correspondência protocolizada em
08/04/2008, é composta de uma folha impressa, em cujo cabeçalho está escrito
"Santana de Parnaíba 5 de abril de 2008" (fl. 194).
Como se vê, três meses antes de iniciada a ação fiscal em questão (a resposta
acima mencionada é de abril de 2008, enquanto o Termo de Início, de julho
daquele ano) a empresa enviou correspondência à Receita Federal dando a
entender que o seu endereço seria mesmo aquele constante do cadastro. Além do
mais, na folha impressa foram informados apenas os dados solicitados - nome,
telefone e e-mail -, nada havendo acerca do real endereço do contribuinte. Há no
rodapé dados de um endereço no bairro de Cambuci, na cidade de São Paulo
(Rua dos Alpes, 381/450), mas a empresa nada informou sobre o mesmo.
É certo que os 4 (quatro) Despachos Decisórios já foram entregues no endereço
posto na 42a alteração contratual, (Rua Otto de Alencar, 315, 2o andar, sala 01,
Cambuci, Cep 01517-000, São Paulo-SP), depois de emitidos em 24/11/2008 (os
relativos aos processos nos 13896.901250/2008-39, 13896.901251/2008-83 e
13896.901252/2008-28)
e
em
11/12/2008
(este
o
do
processo
no
13896.901253/2008-72). Tal fato, no entanto, não desfaz a conclusão da
fiscalização: a empresa efetivamente não funcionava no endereço fornecido por
ela própria à Receita Federal. Apesar de dá a entender que assim acontecia, pois
meses antes de iniciado o procedimento fiscal enviou correspondência à
administração tributária como se realmente funcionasse em Santana de Parnaíba-
, está provado o contrário.
Além disso, mesmo depois dois dos editais e de os sócios serem intimados em
01/09/2008 e 02/09/2008 (conforme os Termos de Intimação Fiscal às duas
pessoas jurídicas sócias da empresa (H. VILLELA EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES
LTDA
e
HOM.
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES LTDA e à pessoa física Homero Villela de Andrade),
continuou sem fornecer qualquer documento à Auditora-Fiscal, tudo a impedir a
análise dos créditos de IPI pleiteados. Causa estranheza a demora da empresa em
alterar o seu endereço no cadastro da Receita Federal, mas o certo é que só o fez
tardiamente, depois de intimada regularmente, de modo que não restou à
autoridade administrativa outra alternativa que não o indeferimento do pedido de
ressarcimento.
Diante da validade dos editais e da correição do procedimento fiscal, aliadas à
atuação da empresa, que primeiro informou à Receita Federal endereço onde não
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-008.956 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.901251/2008-83

funcionava de fato, e depois nada fez para alterá-lo enquanto perdurava a
fiscalização, os Despachos Decisórios devem ser mantidos.

11.

Diante de tantas argumentações, destacam-se as seguintes e importantes
informações :

- a recorrente tem como ponto fulcral de sua defesa o fato de ter respondido ofício da Equipe de
Maiores Contribuintes da DRF/BARUERI, informando, com grande antecedência ao início do
procedimento de fiscalização objeto destes autos, os nomes e telefones de contato dos
responsáveis pela empresa, como o Ilustre Julgador da DRJ/RECIFE comentou :

Na Manifestação de Inconformidade é alegado que faltou, por parte da Auditora-
Fiscal, "o mínimo de compreensão e boa vontade para com o contribuinte", que
"em momento algum se furtara de apresentar documentos ou prestar quaisquer
informações que lhe fossem solicitadas, tendo havido apenas desencontro de
endereços", e que "já havia oficiado em Abril de 2008 à R.F.B. o endereço e
pessoas responsáveis para contato". Refere-se a correspondência protocolizada
em 08/04/2008 na DRF em Barueri, assinada pelo Sr. Homero Villela de
Andrade na condição de diretor da PANCROM, na qual responde ao citado
Ofício Circular/GAB/DRF/BRE no 002, de datado de 04/03/2008, endereçado
exatamente a Santana de Parnaíba (tal como assentado no cadastro da RFB).
O referido Ofício Circular/GAB/DRF/BRE no 002 foi enviado em reiteração ao
Oficio Circular/GAB/DRF/BRE no 001, datado de 22/01/08, e nele a Receita
Federal solicitou à empresa informar, no prazo de cinco dias, dados da pessoa
responsável e de um substituto eventual para prestar informações que pudessem
ser solicitadas em face do acompanhamento mensal ao qual a pessoa jurídica
estava submetida. A resposta, por meio da correspondência protocolizada em
08/04/2008, é composta de uma folha impressa, em cujo cabeçalho está escrito
"Santana de Parnaíba 5 de abril de 2008" (fl. 194).

- desta forma, o que se torna relevante é que o ofício da DRF/BARUERI foi enviado ao endereço
cadastrado na Secretaria da Receita Federal , qual seja o mesmo para o qual foi enviada a
intimação fiscal que deu início ao procedimento de fiscalização objeto dos autos.

- diante deste fato caem por terra as afirmações da recorrente, e este fato corrobora as
conclusões da autoridade fiscal e da autoridade julgadora, de que se foi possível á recorrente
responder ao ofício, enviado ao mesmo endereço para o qual foi enviada a intimação fiscal, não
há razão para a recorrente não ter respondido a intimação fiscal.

- outro fato relevante é que a recorrente afirma que “ apesar de a Recorrente ter alterado ,o endereço de
seu estabelecimento matriz (CNPJ 0001-04) .para a Alameda América ° 973 no polo empresarial Tamboré,
Município de- Santana de Pamaíba, Estado de São Paulo, isto para poder usufruir dos benefícios fiscais relativos a
aprovação dos projetos de construção, redução de taxas e impostos para a implantação de uma nova fábrica com.
25.000 mts2 de área construída- atividades fabris e todo o seu parque gráfico continuava a operar regularmente, e
sem solução de continuidade, na Rua dos Alpes n° 381, Bairro do Cambucí, São Paulo, Capital, Cep. 01520-030,
quando recebeu da RFB o CNPJ filial n.° 0008-72 e onde atuava com toda a sua força de trabalho.”

- entretanto, não consta dos autos nenhum documento enviado pela recorrente á autoridade fiscal
ou á DRF/BARUERI, informando tal fato, o que consta nas informações cadastrais da RFB é o
endereço para o qual foi enviada a intimação.

- como consta dos autos, havia no endereço “Alameda América no 973”, além de um terreno
totalmente vazio, uma caixa de correspondências, o que é forte indício de que a recorrente
Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-008.956 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.901251/2008-83

esperava receber correspondências em tal endereço, o que a obrigava a manter uma estrutura
mínima de atendimento para recepcionar tais correspondências.

- o fato de ter alterado o endereço de sua sede sem comunicar tal fato á RFB, através de alteração
cadastral, que deveria ser feita pela própria recorrente, em tempo hábil, e demora em fazê-lo,
mesmo depois de intimida a tal, também denotam uma falta de presteza no atendimento a
autoridade fiscal.

12.

Por todos estes fatos, entendo que não houve cerceamento de defesa, como
alegado pela recorrente, e que a recorrente realmente não atendeu á autoridade fiscal.
Conclusão
13.

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital